Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A CASA DA DEVEDORA. MANTO DA IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA TODOS OS BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS ITENS QUE NÃO SE MOSTRAM ÚTEIS E IMPRESCINDÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO BÁSICA DA UNIDADE FAMILIAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. A determinação de penhora de parte dos bens que guarnecem a residência da devedora/agravante ocorreu após esgotados todos os meios disponíveis à credora/agravada, que empreendeu diversas diligências na tentativa de localizar bens, restando infrutíferas as pesquisas BacenJud, RenaJud, e R-RIDF.
3. A lei excetua da regra da impenhorabilidade os bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
4. No rol de bens localizados pelo Oficial de Justiça não há nada de elevado valor, mas há móveis em duplicidade e outros que não comprometerão a dignidade da família se penhorados.
5. Não se afigura, assim, ofensa aos preceitos legais e inconstitucionais invocados pela parte, mormente porque foi conferida à devedora a possibilidade de requerer a substituição do bem penhorado.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido parcialmente.